Tribunal: STF
Processo: HC 83313
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO
INQUÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO DECORRENTE DE PRONÚNCIA.
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
1.      A decretação da prisão cautelar
decorrente de pronúncia (Código de Processo Penal, art. 408, § 2º)
prejudica o exame de mérito acerca da prisão preventiva decretada
ainda no curso do inquérito policial.
2. Habeas corpus prejudicado.